Tribunal: TJES
Processo: 5018499-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018499-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GISELLE CRISTINA OTTONI LTDA e outros (3)

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PESSOA JURÍDICA. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DOS REQUISITOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por contra decisão que, nos autos de embargos à execução, indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir se os agravantes, de forma individualizada, preenchem os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da gratuidade de justiça tem caráter personalíssimo, não se estendendo automaticamente aos litisconsortes, o que exige a análise individualizada do preenchimento dos requisitos legais por cada postulante.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural é relativa (
juris tantum
) e pode ser afastada por elementos nos autos que demonstrem a falta dos pressupostos legais, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

A existência de indícios de fontes de renda não declaradas, somada à ausência injustificada da juntada de declarações de imposto de renda, infirmam a presunção de pobreza e justificam o indeferimento do benefício.

Para a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, é imprescindível a comprovação objetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ.

A pessoa jurídica que se encontra com a situação cadastral "Baixada" na Receita Federal e apresenta declaração contábil de inatividade demonstra sua incapacidade financeira, fazendo jus ao benefício.

Na ausência de provas robustas que desconstituam a declaração de hipossuficiência de pessoa natural, deve prevalecer a presunção legal de veracidade, ainda que cadastros de crédito apontem renda superior sem detalhar a origem ou data de apuração da informação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, caput, e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; STJ, REsp n. 2.055.363/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia em aferir se os agravantes têm direito ao benefício da gratuidade de justiça, tendo a decisão agravada concluído negativamente, à luz da seguinte fundamentação:

1. Intimados os embargantes para comprovarem sua alegada hipossuficiência, em que pese sua manifestação (ID 52131159), não trouxeram elementos suficientes para fazer prova da referida condição.

2. Pela análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a embargante Giselle Cristina possui uma renda salarial mensal R$2.247,69, e seus pais, embargantes Diuzete Cezarino e Sebastião Ottoni, atualmente aposentados, recebem juntos o valor de R$3.826,01.

3. Além disso, no polo ativo e na inicial faz a menção da empresa G & C Studio de Beleza LTDA, de tal forma que não anexou nenhuma declaração de imposto de renda ou outra documentação para comprovar o deferimento do benefício em questão.

[...]

8. Ademais, vale destacar ainda que, estando eles em litisconsórcio, o TJES entende facilitado o recolhimento das custas processuais, e, por isso, inviável o deferimento da justiça gratuita na hipótese em comento (EdCl no AgInt na APL 0015235-82.2017.8.08.0011).

9.
Dessa maneira, os elementos apresentados indicam ser os embargantes pessoas de vultuosas posses, que possuem plenas condições de arcar com as despesas processuais - as quais, inclusive, podem ser parceladas (art. 98, §6º, CPC) - sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, merecendo destaque, ainda, que de acordo com o valor da causa declarado na exordial, as despesas processuais redundarão em um valor baixo.

[...]

26. Por isso, à luz de tudo quanto exposto, indefiro o benefício pleiteado.

Consoante cediço, o art. 98, caput, do Código de Processo Civil, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, nesse contexto, a declaração prestada por pessoa natural, ex vi do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Lado outro, não se olvida que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, a qual poderá ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide ou diante do arcabouço probatório constituído no feito, observando-se, em todo caso, o estabelecimento do prévio contraditório acerca da questão, conforme determina o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre registrar que o benefício da gratuidade da justiça possui natureza personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão
(REsp n. 2.055.363/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 23/6/2023)
.

Em razão disso, a presença ou não dos requisitos passará a ser aferida de forma individualizada para cada um dos agravantes.

Após proceder a novo exame dos autos, entendo que o recurso
merece parcial provimento
.

No caso, após análise detida dos autos, especialmente das informações trazidas em sede de contrarrazões, entendo que existem elementos de convicção capazes de elidir a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida pelos agravantes
GISELLE CRISTINA OTTONI
e
SEBASTIÃO OTTONI
.

Ainda que, em sede de análise liminar, tenha sido atribuído efeito suspensivo ao recurso por se vislumbrar a plausibilidade do direito invocado, neste grau de cognição, agora formada pelo contraditório, perfilo outro entendimento em relação aos recorrentes mencionados.

Com relação à agravante
GISELLE CRISTINA OTTONI,
verifico no id. 52131199 que a remuneração percebida se dá em virtude do desempenho da função de “
Assistente Técnico SNR
”.

Contudo, conforme conta mantida pela agravante na plataforma
Instagram
(
https://www.instagram.com/gi_ottonii/
), ela também desempenha a função de cabeleireira, ministrando cursos e palestras, inclusive. Infere-se disso, portanto, que, para além da função de “Assistente Técnico SNR”, a apelada também é especialista em cabelos.

De modo semelhante, o agravante
SEBASTIÃO OTTONI
, para além do recebimento do BPC, também exerce a atividade de corretor de imóveis, uma vez que, além das capturas de tela trazidas nas contrarrazões, a sua inscrição no CRECI/ES n° 02367-F encontra-se ativa (
https://area-restrita.crecies.gov.br/resultado_de_pesquisa_por_creci
).

Tais fatos, somados à ausência de juntada de declarações de imposto de renda, são capazes de infirmar a alegação de hipossuficiência, de modo que a não apresentação das declarações fiscais, sem justificativa plausível, impede a verificação da real capacidade financeira, militando em desfavor da parte que detém o ônus de, quando instada, corroborar sua alegação de pobreza.

Nesse contexto, as rendas declaradas, somadas a indícios de outras fontes de recursos, permitem concluir que o pagamento das custas processuais, especialmente quando consideradas em rateio, não teria aptidão para provocar risco à subsistência própria ou de suas famílias.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Sodalício, conforme ilustra o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA 1. Conforme § 3º do artigo 99, do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” 2. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, de modo que, a teor do disposto no § 2º, do artigo 99, do CPC, o juiz poderá indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.” 3. Não estando comprovada a alegada hipossuficiência financeira, e
havendo nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade requerida, impõe-se o indeferimento do benefício pleiteado
. 4. Recurso desprovido. (AI nº 5010897-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, julgado em 18/07/2023 - grifei)

Contudo, no que tange à agravante
DIUZETE CEZARINO OTTONI
, a situação é diversa, pois, em que pese a captura de tela trazida em contrarrazões, em que é informado por cadastros de crédito que a agravante aufere renda entre R$ 6.000,00 e R$ 7.000,00, não é possível identificar maiores elementos que embasem a concretude de tais informações, como o ano de apuração e elementos utilizados para tal inferência, por exemplo.

Assim, entendo que, quanto à agravante
DIUZETE CEZARINO OTTONI,
não foram trazidos aos autos elementos que infirmem sua declaração de pobreza, devendo, quanto a ela, prevalecer a presunção legal de hipossuficiência.

Em continuidade, passo a analisar a pretensão recursal deduzida pela agravante
GISELLE CRISTINA OTTONI LTDA
.

Em relação às pessoas jurídicas, a concessão da gratuidade de justiça condiciona-se à demonstração, de forma objetiva, da sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais. É o que se denota da Súmula 481 do STJ, segundo a qual “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

No presente caso, a agravante colacionou aos autos "Declaração de Inatividade" firmada por profissional contábil, atestando que a pessoa jurídica "
não exerce atividade profissional de qualquer espécie, seja operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, desde 01/04/2022, se encontrando em situação de Inatividade
".

Acresça-se, ainda, que em consulta pública ao CNPJ da agravante, este consta na base de dados da Receita Federal com a situação “
Baixada
”.

Acerca do assunto, assim tem decidido a jurisprudência pátria, confira-se:

Agravo de instrumento - Gratuidade de justiça - Pessoa jurídica - Indeferimento, pela decisão agravada - Pretensão de reforma - Acolhimento - É admissível a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais (súmula 481, STJ) -
Existência de elementos ratificando a afirmação nesse sentido - Sociedade baixada, e, portanto, inativa e sem faturamento
- Precedente desta Corte - Benesse concedida. Ilegitimidade passiva - Inexistência - Condição que deve ser aferida à luz exclusivamente da narrativa constante na petição inicial - Teoria da asserção - Responsabilidade da corré que diz com o mérito - Decisão mantida, neste particular. Recurso provido em parte, só para deferir a gratuidade de justiça. (TJSP; Agravo de Instrumento 2078332-73.2025.8.26.0000; Relator (a): Michel Chakur Farah; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2025; Data de Registro: 30/04/2025)

JUSTIÇA GRATUITA. Insurgência contra r. Decisão que indeferiu a gratuidade processual à agravante. Acolhimento.
Agravante pessoa jurídica de direito privado (sociedade limitada), constituída em julho de 2024, sem percepção de rendimentos que atualmente está inativa, com situação "baixada" no cadastro do CNPJ. Presença dos requisitos da súmula 481, do STJ. Benesse concedida.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2236721-59.2025.8.26.0000; Relator (a): Wilson Lisboa Ribeiro; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/08/2025; Data de Registro: 07/08/2025)

Desse modo, a inatividade declarada, e não desconstituída pela agravada, demonstra a impossibilidade de cumprimento dos encargos processuais, fazendo jus ao benefício.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. decisão agravada, a fim de
DEFERIR
o benefício da gratuidade da justiça às recorrentes
DIUZETE CEZARINO OTTONI
e
GISELLE CRISTINA OTTONI LTDA
, mantendo, contudo, o
INDEFERIMENTO
do benefício em relação a
GISELLE CRISTINA OTTONI
e
SEBASTIÃO OTTONI
.

INTIMEM-SE
os agravantes
GISELLE CRISTINA OTTONI e SEBASTIÃO OTTONI,

para que, no prazo de 5 dias, providenciem o recolhimento do preparo recursal nas proporções devidas.

REMETAM-SE
os autos ao Juízo
a quo,
para reabertura do prazo para que os agravantes não contemplados com o benefício procedam ao recolhimento da proporção que lhes cabe das custas iniciais, sob pena de extinção do feito em relação a eles.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)